Tribunal: STF
Processo: HC 231507
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator negou seguimento ao Habeas Corpus nº 835.138/SP (e-doc. 16).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 17 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2°-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo, mediante concurso de pessoas), por duas vezes (e-doc. 2, p. 44).



    3. Interposta apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena do paciente em 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa (e-doc. 12, p. 21-22). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Destaca que as outras pessoas colocadas ao lado do paciente no ato de reconhecimento já eram conhecidas pelas vítimas, quais sejam: o genro desta e o policial civil que participava das investigações. Diz que as vítimas não apontaram com certeza ser o paciente o autor do roubo.  



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição do paciente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    8. A princípio, transcrevo o art. 226 do Código de Processo Penal:



    “Art. 226.  Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    Parágrafo único.  O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.”



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que o reconhecimento pessoal e por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo órgão julgador, desde que existam outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, a respaldarem as conclusões alcançadas. Confira-se:  



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos acrescidos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E DE OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO CAPAZES DE CORROBAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RHC nº 176.025/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 25/11/2021; grifos acrescidos).  



    10. Em recente julgado, a Segunda Turma desta Corte reconheceu, inclusive, a necessidade de atendimento ao disposto no art. 226 do CPP, sob pena de nulidade, de modo a se superar a ideia de que a norma em questão encerraria “mera recomendação”. Fez-se a ressalva, contudo, de que a existência de provas independentes poderia ensejar a manutenção da condenação, caso fossem suficientes à comprovação da autoria. Eis a ementa do acórdão: 



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.”



    (RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022; grifos acrescidos).  



    11. Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.  



    12. O juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente e ao corréu Eduardo, veiculando as razões a seguir:  



    “DA NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PERPETRADOS EM SOLO POLICIAL



    (...)



    Como se não bastasse, diferentemente do que suscitou a defesa, nenhuma ilegalidade culminou o reconhecimento pessoal realizado em solo policial. 



    Aliás, a regra elencada no art. 226, inciso II do CPP, determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado “se possível”, sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação, de tal sorte que ainda que o ofendido conhecesse uma das pessoas perfilhadas na folha 69, tal situação, por ela mesma, não implica em invalidade do ato, até mesmo porque a outra pessoa (tirante o réu) também perfilhada era, da vítima, desconhecida, conforme relatou, o ofendido, em audiência, ao ser inquirido pela douta defesa. 



    É dizer. Cumpridas as elementares da norma processual, notadamente porque o réu foi perfilhado junto com individuo desconhecido pelo ofendido; não houve prejuízo no proceder. 



    Ainda que assim não se entendesse, a eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento. 



    No caso, foram perfilhados os acusados e duas outras pessoas para que se procedesse o reconhecimento, de acordo com a disponibilidade de momento (folhas 69/70). 



    Ilegalidade nenhum houve, pois. 



    (...)



    A autoria se retira da prova oral colhida e dos reconhecimentos perpetrados pelas vítimas. Decerto, interrogados, ambos requeridos negaram a prática dos crimes. Com efeito, em solo policial, EDUARDO CARDOSO DE SOUZA CALABREZ aventou que (folhas 14/5): (...)



    Em juízo, manteve a escusa (no dia, estava na rua e foi convidado por Luis para ir "dar um rolê". Ouviu um carro na rua. Não deu atenção. Foram até Itápolis festejar. Voltou para casa bêbado de madrugada. Estava dormindo no momento em que a policia entrou em casa. A PM acusou-o de roubo. Estava com carimbo da festa. Foi levado para fora e foi levado até à casa em que a camionete foi encontrada. Não reside mais no local. Foi colocado na viatura. A polícia voltou para a casa e saiu de lá com uma máscara. A mascara não era do réu. Disse que estava numa festa. Teve o braço carimbado na festa. Não conhece Renan. O carimbo estava no braço direito. Chegou da festa por volta das 04h30/05h00. Chegou na festa por volta das 00h00, 00h30. Antes disso estava num bar na rua com uns amigos, ai o Luiz Henrique passou e o chamou para dar um "rolê". Isso aconteceu por volta das 8:30h. A casa em que foi encontrada a camionete é de um "Gordinho barbudo". Desocupou este imóvel em torno de maio).



    RENAN HENRIQUE SEGURA RUIZ, na delegacia de polícia, asseverou que (folha 29): "não praticou o delito na noite anterior pois estava na Vila Maria, até as 22h00, podendo ser comprovado que estava neste local através do comércio Valter" - sic



    Em Juízo, negou novamente a prática do delito (não fez nada disso. É ajudado pela mãe. Estava bebendo com os colegas. Por volta das 22h00, 22:30, voltou para a casa. Sua mãe viu. No dia seguinte, acordou por volta das 08h00 foi à adega. Viu o PM Macedo. Estava esperando Joabe para sair, ao que a policia chegou, por volta de umas 15h30. Foi levado para a DP e de lá procedeu-se com o reconhecimento. Não conhecia o Eduardo. Estava junto com Joabe no sábado, na Vila Maria. Saiu de lá por volta das 22h30, 23h00. Chegou na Adega por volta das 19h00. Joabe já estava lá. Tinham mais pessoas lá, Murilo, Hugo, mais alguns. No domingo de manha, avistou uma viatura policial. Foi levado à delegacia para uma averiguação. Perfilharam o réu no lado de um policial civil e de um parente da vítima.



    (...)



    JOSÉ ROBERTO JACINTO SOBRAL na delegacia de polícia, asseverou que (fls. 10/11): "(...) Acrescenta que, nesta delegacia, o declarante estava acompanhado de seu genro, chamado Maurício, o qual rastreou o localização do celular roubado e passou estas informações para os policiais militares, os quais posteriormente trouxeram um suspeito, o qual foi reconhecido pessoalmente pelo declarante" – sic.



    Em juízo, disse que "(...) O individuo que estava com uma máscara apontou algo que parecia um revolver perto da nuca. O outro individuo também aparentava estar armado. Levaram tudo o que tinham, inclusive o carro. Reconheceu a máscara de folha 261 como a utilizada pelo roubador. A filha do ofendido se valeu de um rastreador para encontrar o celular. Ele foi encontrado na Vila Maria. O carro foi encontrado na Vila dos Bancários. Não conseguiu reconhecer o roubador que estava no banco de trás. Sabe que ele era baixo e "fortinho". O outro roubador que abordou a esposa conseguiu reconhecer. Viu o rosto dele bem de pertinho, porque ele bateu no vidro do carro com o revólver. Não sabe quem reconheceu, por nome. Reconheceu o mais alto. Mostrada a foto de folha 69, reconheceu a pessoa do "meio". Era igualzinho à pessoa que está no "meio" da folha 69. Explicou de que maneira foi feito o reconhecimento realizado nas folhas 69/70. Sabe que a primeira pessoa de folha 69 é o Maurício. Não conhece a terceira pessoa. Não se recorda de ter visto a terceira pessoa na delegacia. A bíblia estava na camionete e foi levada pelo roubador. A polícia encontrou a bíblia com um acusado. A camionete estava aberta ao recebe-la e reconhece-la, com a máscara dentro. A camionete não tinha rastreador. Não sabe se andaram com ela. O rastreio do celular foi feito no dia seguinte, acredita. O celular foi rastreado em vários pontos da Vila Maria. Acha que a localização do celular foi aproximada. A pessoa que estava desemcapuzada era a pessoa que aparece com camiseta rosa de folha 69. A vítima está com 65 anos de idade. Primeiramente fez o reconhecimento fotográfico. Quando fez o reconhecimento pessoal teve certeza de que o de camisa rosa incorreu no assalto. A bíblia que foi levada e encontrada era de cor vinha. Na delegacia, reconheceu que a bíblia recuperada era a de sua esposa; dentro dela, permanecia ainda uma quantia em dinheiro, em um envelope, que é a única coisa que foi recuperada.



    Em reconhecimento feito audiência, identificou Renan como uma das pessoas que se aparece muito com aquele roubador estava desmascarado.



    Em solo policial, a vítima MARIA CRISTINA GALINDO SOBRAL aportou que (fls. 12/13): (...) A vítima informa que um dos assaltantes usava uma máscara que cobria o rosto e o outro estava sem máscara, o assaltante que estava sem a máscara reconhecido pessoalmente nesta delegacia como sendo Renan Henrique (vulgo Nikito) e o outro que estava com a máscara e que chegou a ser reconhecido nesta delegacia também por reconhecimento pessoal, é Eduardo Cardoso de Souza Calabrez. Acrescenta que, nesta delegacia, a declarante estava acompanhado de seu genro, chamado Maurício, o qual rastreou o localização do celular roubado e passou estas informações para os policiais militares, os quais posteriormente trouxeram um suspeito, o qual foi reconhecido pessoalmente pela declarante"- sic.



    Em Juízo, disse que "por volta das 21h30 chegou em casa. Desceu do carro para abrir a porteira. Foi abordada por uma pessoa armada. Havia um outro mascarado, que abordou o esposo da declarante. Na delegacia, estava junto com o esposo. Ao serem mostradas fotos na delegacia, indicou uma das pessoas que achou parecida, mas que não tinha como ter certeza porque estava escuro. O que estava mascarado era "mais baixinho e fortinho". A bolsa estava atrás do carro e foi levada. O local do roubo não é isolado, mas é tranquila. Teve a bíblia recuperada. Ela tem cor vinho. Na bolsa da declarante tinha dinheiro, arrecadado da igreja. Pedia para eles não levaram a bolsa. Na delegacia, foram mostradas fotos de suspeitos e identificou um deles, o mais parecido. Foram mostradas umas 04, 05 fotos. Viu a pessoa que lhe abordou, era o mais alto. Não sabe dizer se a pessoa de folha 81 incorreu no assalto. A pessoa que aparece no meio (camiseta rosa) da folha 69 parece com o roubador desmascarado. A máscara de folha 261 lembra a utilizada por um dos roubadores. 



    Em reconhecimento feito em audiência, disse que Renan se parece muito com um dos roubadores.



    GABRIEL FRANCISCO DE MACEDO, em solo policial, disse que (fls. 04/05): 



    (...) Nesta delegacia, em contato com a vítima, esta estava acompanhada de seu genro Maurício, o qual disse que rastreou o celular, sendo que os Policiais Militares efetuaram diligência no local apontado e, nas proximidades, avistaram Renan Henrique Segura Ruiz, vulgo “Nikito”, já conhecido nos meios policiais pela prática de crime, sendo que o trouxeram a esta delegacia, tendo sido efetuado reconhecimento pessoal e as vítimas o reconhecido com total certeza como sendo o outro autor que estava com o rosto descoberto e que praticou o roubo".



    Em juízo, manteve sua narrativa (em serviço, teve noticia do roubo. (...) A filha da vítima estava rastreando o telefone, que apontava na Vila Maria. Foram mostradas fotos de redes sociais dos suspeitos. As vitimas reconheceram. Encontrado, Renan foi reconhecido pelas vítimas. Os réus são pessoas conhecidas em Ibitinga como incursos em processos infracionais. (...)



      Renan foi identificado inicialmente por foto pela vítima. Ele estava no local em que o celular rastreado apontava. (...)



    O militar WILLIAM ALMEIDA SETÚBAL, na fase administrativa, confirmou a versão de seu colega de farda (fls. 06/07). 



    Em juízo, aventou que disse que tomou ciência do roubo. (...) Para a vítima, foram mostradas algumas fotos, em que Renan houvera sido encontrado. Havia um familiar rastreando o celular na delegacia e apontou um endereço. Em diligencia, Renan foi encontrado. Não tem nada contra os réus, que já eram conhecidos nos meios policiais. Não participou do encontro do Renan. (...) 



    MAURICIO MACHADO DE MOURA, (...) 



    Em audiência, disse que a esposa rastreava o celular da vítima. Acompanhou o ofendido até à delegacia, porque haviam recuperado a camionete. Pelo rastreamento percebeu que o celular roubado estava a circular. O telefone não foi encontrado. Uma pessoa foi presa próxima ao local em que se encontrou o celular. O rastreamento iniciou-se no sábado e durou até o domingo. A polícia mostrou para o sogro um suspeito, mas o celular não estava com o depoente. 



    (...)



    A testemunha JOABE asseverou que estava numa adega próximo à casa de Renan, por volta das 19h00, 20h:00. Após umas 23h00 ele foi para a casa dele. Voltou ao local (à adega) no domingo e soube que da prisão.



    (...)



    No tocante à autoria de seu comparsa, os ofendidos disseram que rastrearam os celulares roubados e, passada a localização, os militares encontraram RENAN próximo ao local, pessoa também conhecida nos meios policiais. 



    Interrogado, Renan negou a prática do crime. Não se olvida, outrossim, que a testemunha JOABE verbalizou em audiência que, no dia do crime, esteve com RENAN em uma adega, das 19h00 às 23h00. No entanto, é inevitável que se tome com parcimônia sua versão, por sê-lo amigo de Renan.



    Quisesse o acusado provar que, de fato, estava no estabelecimento no horário do crime, bastava que arrolasse como testemunha qualquer pessoa que no local estivesse presente e que não possuísse, todavia, motivos para inocenta-lo. 



    A propósito, como exemplo, fosse verdade o narrado, tivéssemos ouvido, a pedido da defesa, o dono do estabelecimento.



     No mais, a versão de JOABE colide com as demais provas coligadas no caderno. Afinal, levado à delegacia, Renan foi reconhecido pele ofendido JOSÉ ROBERTO, o qual indicou-no com 100% de certeza a pessoa que estava sem máscara e que praticou o roubo – folhas 69/70. 



    Em Juízo, JOSÉ ROBERTO, mostrada-lhe a foto de folha 69, tornou reconhecer a pessoa do "meio" (Renan, friso) como sendo o autor do delito, ao que afirmou, de forma assertiva, que "viu o rosto dele bem de pertinho, porque ele bateu no vidro do carro com o revólver". 



    Não se nega que durante o reconhecimento pessoal de RENAN, realizado em Juízo, JOSÉ ROBERTO tenha dito que RENAN "se parece muito com aquele roubador estava desmascarado".” (e-doc. 2, p. 6-28; grifos acrescidos).  



    13. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, encampou esse entendimento. Ao considerar demonstrada a autoria delitiva, ressaltou:



    “Ademais, não obstante as alegações da Defesa de que o reconhecimento na fase policial foi realizado sem que os apelantes fossem colocados ao lado de outras pessoas semelhantes, o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, dispõe expressamente que o investigado será colocado ao lado de outras pessoas semelhantes, se isso for possível. 



    (...)



    No tocante ao corréu Renan, ele foi localizado próximo ao local em que o celular roubado estava e ele foi apontado pelas vítimas como o infrator que não estava usando máscara. Além da autoria delitiva, as vítimas confirmaram a presença de todas as circunstâncias que serviram para majorar o delito de roubo, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes.” (e-doc. 12, p. 4 e 15; grifos acrescidos).  



    14. O ministro relator da impetração formalizada no STJ não dissentiu, salientando: 



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema sofreu modificações recentes, principalmente porque o reconhecimento de pessoas costuma ser fonte de erros judiciários graves. No entanto, a Corte não decidiu por invalidar todos os procedimentos realizados em fase policial, mas apenas aqueles em que houve grave descumprimento ao rito de produção da prova, de maneira a não interferir excessivamente na atividade investigatória.



    (...)



    Neste caso, o Tribunal de origem, afirmou que a prova testemunhal, sobretudo os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais encarregados da apuração dos fatos, sustentam a versão acusatória, indicando que Renan foi localizado próximo ao local do roubo do celular e foi apontado pelas vítimas como o autor do delito que não estava usando máscara (e-STJ fl. 42).” (e-doc. 16, p. 3-4, grifos acrescidos).



    15. Lidos os atos decisórios, constata-se, de logo, que a inobservância das formalidades legais no reconhecimento pessoal é fato incontroverso. Da sentença prolatada no juízo originário (e-doc. 2, p. 7), do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, na apelação (e-doc. 12, p. 4), e da decisão proferida no STJ (e-doc. 16, p. 3-4), consta a admissão de que o vício ocorreu, sendo, porém, suplantado devido, especialmente, aos depoimentos prestados pelas vítimas José Roberto e Maria Cristina.  



    16. Aqui, fazendo um parêntese, vale observar, conforme bem destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP, referido linhas acima, que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração” (p. 5 do Acórdão).  



    17. No caso em análise, da leitura da sentença e do acórdão proferido na apelação, nota-se que, excluídos os reconhecimentos do paciente por fotografia e pessoal, não remanesce qualquer prova independente apta a demonstrar a autoria delitiva. 



    18. Todavia, a ilegalidade dos atos de reconhecimento realizados causa inquietação, observado o completo desprezo às balizas legais. A teor do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça no julgamento da apelação, no sentido da absolvição do paciente, as vítimas relataram que, antes do reconhecimento propriamente dito, realizado na delegacia, compulsaram fotografias de suspeitos em circunstâncias não formalizadas nos autos, o que pode indicar eventual induzimento. Confira-se o trecho do parecer:



    “A relevância probatória do reconhecimento pessoal de RENAN, realizado em solo policial (fls. 69-70), parece-nos que tenha sido comprometida pela colocação, de forma indevida, até absurda, do genro das vítimas lado a lado com o réu e outro indivíduo para realização do ato. Além disso, as vítimas informaram que antes da tentativa de reconhecimento pessoal, compulsaram fotografias de suspeitos no distrito policial, em circunstâncias que não foram formalizadas nos autos, de sorte que não é possível excluir alguma forma de induzimento involuntário. Por último, em juízo, as vítimas José Roberto e Maria Cristina apontaram que RENAN era “muito parecido” com um dos roubadores, mas não o reconheceram com certeza.” (e-doc. 3, p. 10-11).



    19. Da leitura do depoimento prestado pela vítima Maria Cristina em juízo e das testemunhas Gabriel Francisco e William Almeida, tem-se a confirmação desse fato. Vejamos:



    “Na delegacia, foram mostradas fotos de suspeitos e identificou um deles, o mais parecido. Foram mostradas umas 04, 05 fotos.” (e-doc. 2, p. 13, Maria Cristina).



    “Foram mostradas algumas fotos para as vítima, dentre elas Renan. Renan já foi preso por tráfico e por porte ilegal de arma de fogo.” (e-doc. 2, p. 15, Gabriel).



    “Para a vítima, foram mostradas algumas fotos, em que Renan houvera sido encontrado. Havia um familiar rastreando o celular na delegacia e apontou um endereço. Em diligencia, Renan foi encontrado. Não tem nada contra os réus, que já eram conhecidos nos meios policiais” (e-doc. 2, p. 16, William).



    20. Neste contexto, ao que parece, antes de reconhecimento pessoal, foram apresentadas fotos aleatórias de pessoas suspeitas, sendo uma delas, nas palavras da vítima Maria Cristina, “o mais parecido”. Somente então é que, após ter sido “identificado” em procedimento sem registro formal, foi encontrado o paciente nas proximidades de onde supostamente estava o celular rastreado (aqui, vale dizer que o rastreamento, ato investigativo, foi realizado pelo genro da vítima, ausente comprovação direta dos seus resultados), sendo após realizado o reconhecimento pessoal. No mínimo, a situação causa estranheza.



    21. De todo modo, o que se seguiu é que evidencia, para além de qualquer dúvida, a nulidade do reconhecimento realizado e o total descaso com os direitos e garantias fundamentais da pessoa investigada. Encontrado o paciente, foi levado à Delegacia e, no ato de reconhecimento pessoal, colocado ao lado do genro das vítimas (Maurício Machado de Moura), que as acompanhava na ocasião, e do policial civil André Augusto Calmo, que, segundo destaca a defesa, estava presente na Delegacia desde o início das investigações.



    22. Não surpreendentemente, as vítimas relataram que o “homem de camisa rosa”, isto é, o paciente, seria um dos roubadores (e-doc. 11, auto de reconhecimento de pessoa). 



    23. Ora, não era provável que reconhecessem o próprio genro como autor do roubo, muito menos o policial civil. Com efeito, ao que tudo indica, o ato consistiu em simulação com o fim de conferir licitude ao procedimento, na medida em que fotos foram compulsadas pelas vítimas antecipadamente em procedimento obscuro e não registrado nos autos, bem assim as pessoas colocadas ao lado do paciente, como dito, já eram conhecidas pelas vítimas.



    24. Como se não bastasse isso, a mácula do reconhecimento feito na delegacia contaminou todos demais elementos que dele decorreram. A comprovar essa premissa, destaca-se que foi mostrado às vítimas, no ato de reconhecimento em juízo, o auto pertinente ao reconhecimento pessoal viciado. Confira-se:



    “Em Juízo, disse que "por volta das 21h30 chegou em casa. Desceu do carro para abrir a porteira. Foi abordada por uma pessoa armada. Havia um outro mascarado, que abordou o esposo da declarante. Na delegacia, estava junto com o esposo. Ao serem mostradas fotos na delegacia, indicou uma das pessoas que achou parecida, mas que não tinha como ter certeza porque estava escuro. O que estava mascarado era "mais baixinho e fortinho". A bolsa estava atrás do carro e foi levada. O local do roubo não é isolado, mas é tranquila. Teve a bíblia recuperada. Ela tem cor vinho. Na bolsa da declarante tinha dinheiro, arrecadado da igreja. Pedia para eles não levaram a bolsa. Na delegacia, foram mostradas fotos de suspeitos e identificou um deles, o mais parecido. Foram mostradas umas 04, 05 fotos. Viu a pessoa q